Tribunal: STF
Processo: HC 85271
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUIZADO ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.  RITO
PROCESSUAL: INVERSÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DOLO.
I. -
Representação da vítima ratificada pelo comparecimento à audiência
de instrução e pelo teor da sua manifestação.
II. - Não alegada a
tempo e modo a inobservância do disposto no art. 81 da Lei 9.099/95,
 que é uma nulidade relativa, ocorre a preclusão.
III. - Somente
com o exame aprofundado da prova será possível opor-se ao acórdão,
para o fim de verificar se o paciente agiu, ou não, com dolo. O
processo do habeas corpus, entretanto, não comporta esse exame.
IV.
 - H.C. indeferido.